Tribunal: TJBA
Processo: 8063958-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063958-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDJAIR DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por bombeiro militar estadual contra ato do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento do adicional de periculosidade, alegando habitual exposição a risco no exercício das funções. O Impetrante fundamenta seu pedido no art. 7º, XXIII, da CF/1988, no art. 92, V, "p", da Lei Estadual nº 7.990/2001, e no Decreto Estadual nº 9.967/2006, sustentando que a norma aplicável aos servidores civis deve ser estendida aos militares. Requereu tutela liminar e, ao final, a concessão da segurança com o pagamento retroativo do adicional dos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Mandado de Segurança é via processual adequada para a obtenção de adicional de periculosidade por bombeiro militar estadual, à luz da necessidade de comprovação fática por meio de laudo técnico oficial e da ausência de regulamentação específica para a categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado quando há necessidade de dilação probatória, especialmente para apuração da habitualidade e do grau de risco da atividade exercida. A concessão do adicional de periculosidade pressupõe regulamentação específica e comprovação técnica, inexistentes no caso concreto, inviabilizando o reconhecimento imediato do direito por meio de mandamus. O art. 92, V, “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, embora mencione a possibilidade de concessão do adicional na mesma forma dos servidores civis, carece de regulamentação específica para os militares, inviabilizando a aplicação automática do Decreto nº 9.967/2006. A ausência de laudo técnico oficial elaborado pela Administração Pública sobre as condições de trabalho do Impetrante impede a caracterização da habitualidade e do risco necessário para a concessão do adicional. A tentativa de aplicar, por analogia, normas previstas para servidores civis a militares carece de respaldo legal imediato e exige análise aprofundada e contextualizada, incabível em sede de mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O Mandado de Segurança é inadequado para o reconhecimento de direito ao adicional de periculosidade quando há necessidade de dilação probatória, especialmente diante da ausência de laudo técnico e de regulamentação específica para a categoria militar. A extensão de direitos previstos para servidores civis aos militares exige regulamentação própria e não pode ser presumida ou aplicada automaticamente por via mandamental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 7º, XXIII; Lei Estadual nº 7.990/2001 (BA), art. 92, V, "p"; Decreto Estadual nº 9.967/2006 (BA); Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51.515/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.08.2016, DJe 09.09.2016; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); TJ-BA, MS nº 0014919-57.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 06.10.2016; TJ-BA, APL nº 0502939-98.2018.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão, pub. 11.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, JULGAR PREJUDICADA A DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, MAS ACOLHER A DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DENEGANDO A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA